Tribunal: STJ
Processo: 0241022-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1015999 - CE (2025/0241022-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCOS DE SOUSA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ ISLENO DA SILVA ALVES - CE046280
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM

PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus,
sob o fundamento de ausência de flagrante ilegalidade na manutenção da prisão
preventiva do agravante.
2. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a decretação e
manutenção da prisão preventiva, pleiteando a liberdade do agravante mediante
aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua manutenção,
especialmente em relação à garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi fundamentada na existência de elementos concretos que
indicam risco à ordem pública, como a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade do agravante, evidenciadas por indícios de participação em organização
criminosa e pela investigação pela prática de crime de roubo, indicando risco de
reiteração delitiva.
5. A decisão atacada demonstrou, com base em dados concretos, o preenchimento
dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, justificando a
excepcionalidade da prisão preventiva.
6. A aplicação de medidas cautelares alternativas foi considerada insuficiente para
garantir a ordem pública, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal
de Justiça.
7. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão
preventiva quando presentes seus pressupostos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51477528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:47
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 3a45e749-f485-4aea-9e06-e96bce0a020f

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que
demonstrem a necessidade de sua manutenção para garantir a ordem pública.
2. A aplicação de medidas cautelares alternativas é insuficiente quando as
circunstâncias evidenciam risco à ordem pública.
3. A presença de condições pessoais favoráveis não afasta a decretação da prisão
preventiva quando presentes os pressupostos legais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 595.054/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.10.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
09/10/2025
15/10/2025
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Joel Ilan
Paciornik.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:47
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 3a45e749-f485-4aea-9e06-e96bce0a020f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1015999 - CE (2025/0241022-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCOS DE SOUSA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ ISLENO DA SILVA ALVES - CE046280
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM

PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus,
sob o fundamento de ausência de flagrante ilegalidade na manutenção da prisão
preventiva do agravante.
2. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a decretação e
manutenção da prisão preventiva, pleiteando a liberdade do agravante mediante
aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua manutenção,
especialmente em relação à garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi fundamentada na existência de elementos concretos que
indicam risco à ordem pública, como a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade do agravante, evidenciadas por indícios de participação em organização
criminosa e pela investigação pela prática de crime de roubo, indicando risco de
reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA50806581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:59
Código de Controle do Documento: f4126084-7d0f-403e-87f4-df77dd32df0f

5. A decisão atacada demonstrou, com base em dados concretos, o preenchimento
dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, justificando a
excepcionalidade da prisão preventiva.
6. A aplicação de medidas cautelares alternativas foi considerada insuficiente para
garantir a ordem pública, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal
de Justiça.
7. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão
preventiva quando presentes seus pressupostos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que
demonstrem a necessidade de sua manutenção para garantir a ordem pública.
2. A aplicação de medidas cautelares alternativas é insuficiente quando as
circunstâncias evidenciam risco à ordem pública.
3. A presença de condições pessoais favoráveis não afasta a decretação da prisão
preventiva quando presentes os pressupostos legais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 595.054/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.10.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS DE SOUSA DOS
SANTOS contra decisão de minha lavra, na qual não conheci o
, em
habeas corpus
virtude de ausência de flagrante ilegalidade pela manutenção da prisão do agravante.
A defesa reitera os argumentos segundo os quais não existe fundamentação
idônea a justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva do agravante, bem
como de desproporcionalidade da custódia e suficiência da aplicação de medidas
cautelares alternativas. Alega a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva,
a qual deve ser reavaliada nos termos do art. 316 do CPP, e o excesso de prazo na
formação da culpa.
Assim, a defesa entende que o agravante deve ter o direito de ser colocado em
liberdade, com fixação de cautelares diversas.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão colegiado.
decisium
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50806581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:59
Código de Controle do Documento: f4126084-7d0f-403e-87f4-df77dd32df0f

VOTO

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Isso porque, conforme consignado, o Tribunal de origem manteve a prisão do
agravante, com base nos seguintes fundamentos:

"Examinando os elementos presentes nos autos, é
possível perceber um potencial risco à preservação da
ordem pública, a ensejar, sem dúvida, a necessidade da
prisão preventiva da paciente.
Compulsando os fólios, constata-se que os
pressupostos indicados pelo Juízo originário estão
presentes, de modo que a prisão se revela legítima e a sua
manutenção necessária.
Como se vê, o fumus comissi delicti restou mantido
enquanto provável ocorrência dos delitos, tendo a
autoridade impetrada apontado na decisão a existência de
suficientes indícios de autoria e a prova da materialidade
delitiva com base nos elementos de informação probantes,
conforme auto de apresentação e apreensão de fl. 06/07,
nomeadamente o depósito de drogas de posse do paciente
e os depoimentos testemunhais.
Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que no
presente caso resta configurada a existência de razões
que efetivamente autorizam a continuidade da custódia
cautelar, pois há elementos concretos que comprovam o
risco do paciente à ordem pública, demonstrados na
possibilidade de ocorrência de novos delitos semelhantes,
em caso de concessão de liberdade, uma vez que o
paciente confessou simpatia pela organização criminosa
.
Assim,
resta
plenamente
'Comando
Vermelho'
demonstrada a periculosidade específica do paciente.
Assim, verifica-se que os motivos autorizadores da
restrição da liberdade do paciente, foram devidamente
fundamentados, considerando o fumus commissi delicti e o
periculum libertatis, sendo a ação praticada e a
periculosidade específica do paciente suficientemente
idônea para caracterizar a necessidade da prisão cautelar.
A decisão combatida prescinde de maiores
digressões, porquanto se lastreia em inequívoca prova da
materialidade e veementes indícios de autoria, se
fundamentando na necessidade de proteção da ordem
pública, diante da gravidade em concreto do delito." (fls. 81
/82)
O Juízo de primeiro grau, por sua vez, ao reavaliar a prisão preventiva,
destacou que:
"Já o periculum in mora revela-se presente pelo
seguintes motivos: (a) garantia da ordem pública, (b) o
risco de reiteração criminosa e (c) a evidente
periculosidade do agente, motivos estes a caracterizar
situação de risco de lesão à ordem pública, à aplicação da
lei penal e à regular instrução criminal. Compulsando-se os
autos do processo principal, vislumbro a presença do
fumus boni iuris, que se encontra consubstanciado no
depoimento do condutor Francisco Daniel Farias de Sousa
(fls. 03/04), no depoimento das testemunhas Francisco
Diego Bezerra Pereira (fls. 08/09) e Paulo Eduardo
Rodrigues Martins (fls. 10/11), no depoimento do próprio
Documento eletrônico VDA50806581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:59
Código de Controle do Documento: f4126084-7d0f-403e-87f4-df77dd32df0f

flagranteado (fls. 12/13), prestados em sede de inquérito
policial, bem como no auto de apresentação e apreensão
(fls. 06/07). Além disso, quanto ao periculum libertatis, há
elementos concretos que comprovam o risco de o acusado
tornar a praticar novos crimes(garantia da ordem pública),
posto que, em seu interrogatório, o acusado declarou que"
possui simpatia pelo Comando Vermelho" (fls. 12/13),
como também consta a informação de que este responde a
procedimento policial em razão do cometimento do crime
de roubo, fato asseverado pela sua própria declaração e
pela informação de fl. 16." (fls. 76/77)

O STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza
excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição
e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o
preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal – CPP.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da
inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente
deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar
diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo
In casu
sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos
autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas
pelos indícios de participação na organização criminosa Comando Vermelho
,
– CV
bem como pelo fato de contar com inquérito policial em curso pela suposta prática do
crime de roubo, circunstâncias que revelam risco ao meio social, recomendando a
manutenção da custódia.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco de reiteração
delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade
capaz de justificar a sua revogação.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA. AGRAVO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental no recurso em habeas corpus
contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário,
mantendo a prisão preventiva de indivíduo preso em
flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de
fogo com numeração suprimida.
2. O Tribunal de origem denegou a ordem de
habeas corpus, fundamentando a decisão na gravidade
concreta dos fatos, na quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos, e no modus operandi,
justificando a necessidade da prisão preventiva para
garantia da ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se
houve ilegalidade na decisão que converteu a prisão em
Documento eletrônico VDA50806581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:59
Código de Controle do Documento: f4126084-7d0f-403e-87f4-df77dd32df0f

flagrante em preventiva, especialmente por ausência de
fundamentação concreta; (ii) estabelecer se as condições
pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão
por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão da autoridade coatora encontra-se
devidamente fundamentada, com base em elementos
concretos dos autos, especialmente a grande quantidade e
diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como o
transporte de armas de fogo com numeração suprimida,
configurando
gravidade
concreta
da
conduta
e
periculosidade do agente.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza dos
entorpecentes, aliadas ao modus operandi, permitem a
decretação da prisão preventiva com base na garantia da
ordem pública.
6. A decisão impugnada destacou expressamente o
periculum libertatis com base na gravidade concreta do
caso, considerando, ainda, possível vinculação a
organização criminosa e risco de reiteração delitiva, o que
torna insuficiente a imposição de medidas cautelares
diversas.
7. A mera existência de condições pessoais
favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não
impede a prisão preventiva, quando presentes os
requisitos legais e a necessidade da segregação cautelar.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no RHC n. 217.365/MS, relator Ministro
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
3/9/2025
.)
8/9/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
denegou a ordem de habeas corpus impetrado contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que
manteve a prisão preventiva do agravante pela suposta
prática de crimes de lavagem de dinheiro e associação
para o tráfico.
2. A defesa alega constrangimento ilegal devido à
ausência de fundamentação concreta e idônea para a
segregação cautelar, requerendo a revogação da prisão
preventiva.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há
fundamentos concretos e idôneos para a manutenção da
prisão preventiva do agravante, considerando a alegação
de constrangimento ilegal.
III. Razões de decidir
4. A decisão que decretou a prisão preventiva está
fundamentada em dados concretos que evidenciam a
necessidade da prisão para a garantia da ordem pública,
devido à gravidade das condutas e ao papel do agravante
como suposto líder de organização criminosa voltada a
prática de crimes de lavagem de dinheiro e associação
para o tráfico. O acusado estaria associado a outros
corréus, subordinados a ele, que os auxiliavam na
movimentação financeira e na guarda de dinheiro em
espécie, oriundo do tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA50806581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:59
Código de Controle do Documento: f4126084-7d0f-403e-87f4-df77dd32df0f

5. A jurisprudência desta Corte justifica a prisão
preventiva para interromper ou diminuir a atuação de
integrantes
de
organização
criminosa,
constituindo
fundamentação cautelar idônea.
6. A existência de antecedentes criminais do
agravante reforça a necessidade de encarceramento
provisório para evitar a reiteração delitiva e garantir a
ordem pública.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é
justificada para garantir a ordem pública quando há
indícios concretos de participação em organização
criminosa. 2. Antecedentes criminais e risco de reiteração
delitiva são fundamentos idôneos para a manutenção da
prisão preventiva".
[...].
(AgRg no HC n. 986.250/PR, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
24/6/2025
DJEN de
.)
30/6/2025

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
RELEVANTE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES.
APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS DE
PARTICIPAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Além de ser prematura a análise da alegada
violação do direito ao silêncio do agravante, a matéria não
foi previamente debatida pelo acórdão recorrido, na forma
como pretende a defesa, circunstância que inviabiliza o
exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
pena de indevida supressão de instância.
2. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que
estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do
CPP.
3. A decisão agravada fundamentou a prisão
preventiva na gravidade concreta do delito, evidenciada
pela apreensão de cocaína, arma de fogo e rádios
comunicadores, havendo indícios de que o paciente seria
integrante de organização criminosa especializada em
tráfico de droga.
4. Ademais, "entende esta Corte que o porte de
arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá
justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a
periculosidade do acusado e a necessidade da segregação
como forma de acautelar a ordem pública" (RHC n. 137.054
/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
; e AgRg no
20/4/2021
27/4/2021
HC n. 915.358/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato -
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/8/2024
16/8/2024
5. Eventuais condições pessoais favoráveis não
garantem a revogação da prisão processual se estiverem
presentes os requisitos da custódia cautelar, como no
presente caso.
6. Havendo a indicação de fundamentos concretos
para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto
que insuficientes para resguardar a ordem pública.
Documento eletrônico VDA50806581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:59
Código de Controle do Documento: f4126084-7d0f-403e-87f4-df77dd32df0f

7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 212.716/RJ, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
21/5/2025
.)
27/5/2025

Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a
decretação da prisão preventiva, quando presentes seus pressupostos.
Ademais, o entendimento deste STJ é no sentido de ser inaplicável medida
cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
Nessa direção:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS DE
ENVOLVIMENTO CRIMINOSO MAIS SIGNIFICATIVO.
REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é
indispensável a demonstração da existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes
da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada
em lastro probatório que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ.
2. Caso em que as instâncias ordinárias
destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo
para a garantia da ordem pública, tendo em vista as
circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso,
apontando-se que o agravante, juntamente dos outros 2
acusados, estariam praticando tráfico de drogas, tendo
sido
encontrado
com
os
envolvidos
porções
individualizadas de drogas (26 porções de cocaína na
forma de crack e 7 porções de cocaína), noticiando-se,
ainda, a apreensão de um veículo com placa estrangeira e
de diversos produtos eletrônicos de origem não
esclarecida. Apura-se, ainda, que o referido veículo havia
sido visto em um local de furto, com suspeita de que
ladrões o tenham utilizado para a fuga, fato que carece de
maior esclarecimento.
3. Ainda que não se mostre expressivo o montante
total das drogas apreendidas em poder do agravante, as
demais circunstâncias constatadas pela autoridade policial
apontam para periculosidade do agente e o risco concreto
de reiteração delitiva, destacando-se as diversas porções
em que a droga se encontrava distribuída, indicativas da
habitualidade da prática delitiva, bem como os demais
indícios que acenam para um possível envolvimento mais
significativo do acusado com a criminalidade. Ressalte-se
que o acusado não é neófito na senda criminosa,
porquanto já ostenta algumas anotações criminais em sua
folha de antecedentes sendo inegável, portanto, que a
conjuntura fática aponta, em princípio, para um risco
razoável de recidiva criminosa, caso mantida a sua
liberdade.
Documento eletrônico VDA50806581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:59
Código de Controle do Documento: f4126084-7d0f-403e-87f4-df77dd32df0f

4. Com efeito, "Se as circunstâncias concretas da
prática do crime indicam, pelo modus operandi, a
periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva,
está justificada a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar para resguardar a ordem pública, desde que
igualmente presentes boas provas da materialidade e da
autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em
, publicado
23/6/2015
em
).
16/9/2015
5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante
não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso
estejam presentes os requisitos autorizadores da referida
segregação. Precedentes.
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua
insuficiência para acautelar a ordem pública.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 872.641/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
13/3/2024

Ademais, quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4o do
artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 na sentença a ser prolatada, registra-se que "não é
possível acolher a tese de desproporcionalidade da segregação cautelar ante uma
futura condenação, pois não cabe a esta Corte Superior proceder com juízo intuitivo e
de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela
possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda
corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento
(HC n. 595.054/SP, relator Ministro Antonio
de mérito da ação penal. Precedentes"
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/10/2020
19/10/2020
Por fim, destaco que as argumentações atinentes à ausência de
contemporaneidade e excesso de prazo tratam de inovação recursal, não suscitadas
quando da impetração do
, motivo pela qual sequer devem ser
habeas corpus
conhecidas nesta oportunidade.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento parcial e desprovimento do agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA50806581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:59
Código de Controle do Documento: f4126084-7d0f-403e-87f4-df77dd32df0f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.015.999 / CE
Número Registro: 2025/0241022-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00100071420258060299
06246825420258060000
100071420258060299
6246825420258060000
93961562024
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE ISLENO DA SILVA ALVES
ADVOGADO
: JOSÉ ISLENO DA SILVA ALVES - CE046280
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: MARCOS DE SOUSA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS DE SOUSA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : JOSÉ ISLENO DA SILVA ALVES - CE046280
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA51448063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:43
Código de Controle do Documento: 344fa4a0-121e-4f95-8671-d3e6c5652459

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/10/2025
15/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:43
Código de Controle do Documento: 344fa4a0-121e-4f95-8671-d3e6c5652459